Tribunal: TJMT
Processo: 0003738-50.2018.8.11.0012
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003738-50.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEITON OLIVEIRA DIAS - CPF: 032.583.151-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSSAMIRA DE SOUZA YAMADA ZANCHIN - CPF: 777.989.961-68 (VÍTIMA), MARCIO SILVESTRE ZANCHIN - CPF: 428.088.711-04 (VÍTIMA), DIOGLEIS ALVES DA SILVA - CPF: 063.174.471-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –

1. ABSOLVIÇÃO
–

IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS COLHIDAS EM JUÍZO –
2. PENA-BASE
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE EXASPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ADEQUADO AUMENTO EM 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA – PRECEDENTES DO STJ
–
3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA, DE OFÍCIO, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO
DESPROVIDO

–
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. São suficientes para a condenação, as declarações da vítima e testemunhas, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de Roubo majorado;

2.
É adequada, para cada vetorial negativa, a exasperação da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime;

3.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado no. 33 da TCRR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Cleiton Oliveira Dias
, contra a sentença em que foi condenado como autor dos crimes de
Roubo majorado
(art. 157, § 2o, II, CP) e
Corrupção de menor
(art. 244-B, ECA), à pena de
7 anos, 4 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
70 dias-multa
(Id. 178740696).

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência probatória,
mas se vencido nessa tese, almejou a
redução do
quantum
de exasperação da pena-base
, adotando-se a fração de
1/6

(Id.
178742163).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 178742165);
igualmente
a PGJ em seu parecer, conforme sumário que segue transcrito (Id.

183838184):

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS, NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, DAS VÍTIMAS E DE POLICIAL MILITAR. 2. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A VETORIAL NEGATIVADA NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA DO CRIME DE ROUBO. INADMISSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ADEQUADAMENTE VALORADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 8.3.2018, por volta das 20h20min., no estabelecimento comercial denominado
Supermercado Mix Araguaia
, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, União, Nova Xavantina
/MT,
Cleiton Oliveira Dias
, na companhia do adolescente
D. A. S.
, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu para si ou para outrem aproximadamente R$300,00 em dinheiro, pertencente ao estabelecimento comercial acima mencionado.

Após regular trâmite processual, ele
foi condenado como autor dos crimes de Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, CP) e Corrupção de menor (art. 244-B, ECA), à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 70 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, requereu a absolvição por insuficiência probatória, mas se vencido nessa tese, almejou a redução do
quantum
de exasperação da pena-base, adotando-se a fração de 1/6.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A
existência do crime (materialidade)
e sua
autoria
vêm comprovadas pelo teor do Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 178740680 - Pág. 26 e 54), Auto de Apreensão (Id. 178740680 - Pág. 37), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Id. 178740680 - Pág. 51) e declarações das vítimas e testemunhas, nas fases policial e judicial, respectivamente (Ids. 178740680 - Pág. 16/25, 27/34, 178740681 - Pág. 25 e 178740681 - Pág. 76), que demonstram, satisfatoriamente, que o apelante cometeu os crimes conforme narrado na denúncia.

A vítima
Ossamira de Souza Yamada
afirmou perante a autoridade policial que estava no caixa do mercado quando dois homens (ambos usando capacete) entraram no estabelecimento. Um deles portava arma de fogo e trajava camiseta azul escuro, calça jeans clara e um chinelo de cor amarela. O outro indivíduo, que não estava armado, trajava calça jeans, um moletom de cor escura com uma camiseta de cor vermelha por baixo. Enquanto o que estava armado retirava todo o dinheiro do caixa, o outro lhe dava cobertura, afastando e intimidando as pessoas que ali se encontravam. Depois dos agentes criminosos terem ido embora, analisaram as imagens da câmera de segurança, constatando-se que eles utilizavam uma Honda Biz preta. Não foi capaz de reconhecer a face dos assaltantes porque eles usavam capacete, contudo, reconheceu um par de chinelos de cor amarela e outro de cor preta (apreendidos pela polícia militar durante diligências), como sendo aqueles utilizados pelos criminosos durante o roubo; lhe foi apresentada para reconhecimento, também, um simulacro de pistola, sendo muito semelhante à arma utilizada crime.

Em Juízo, a vítima
Ossamira
confirmou suas declarações extrajudiciais, narrando ser a proprietária do supermercado vitimado e que, naquele dia, estava fechando o caixa quando duas pessoas chegaram em uma moto. Uma delas seria o apelante, que, portando uma arma de fogo, puxou a gaveta do caixa e subtraiu o dinheiro. Ambos os indivíduos estavam de capacete, sendo possível ver parte do rosto deles, sendo que um (o apelante) calçava um chinelo amarelo, estava de calça jeans, camisa e portava arma de fogo, sendo possível identifica-lo nas imagens da câmera de segurança. Já na delegacia de polícia, viu a camiseta e o chinelo que o apelante usava no momento do crime.

Perante a autoridade judiciária, a vítima
Márcio Silvestre Zanchin
, também proprietário do estabelecimento comercial vitimado, afirmou que chegou no local logo após a consumação crime, ocasião em que viu, pelas imagens das câmeras de segurança, os autores do crime, ambos usando capacete; um deles apontou a arma de fogo para o caixa do supermercado, tirou o dinheiro e saiu empurrando populares. Foi possível perceber pelas imagens, que o apelante usava um chinelo amarelo de tira preta e estava com a arma de fogo. Acionaram a polícia e saiu à procura dos assaltantes, logrando êxito em localizar o apelante, que já não usava mais o capacete, reconhecendo-o pelo chinelo amarelo e pela aparência. Assim que eles lhe avistaram no seu encalço, empreenderam fuga e o chinelo
“ficou pelo caminho”
. Na delegacia, reconheceu o apelante como sendo uma dessas pessoas que perseguiu em via pública após o delito e que calçava o tal chinelo amarelo.

Já as testemunhas, policiais militares,
Fernando Lira de Oliveira
e
João Nunes Leal Junior
afirmaram na fase investigativa que foram atender uma ocorrência de crime de roubo e a vítima lhes passou as informações acerca do crime e dos agentes delituosos, lhes mostrando as imagens capturadas pelo circuito de câmeras de segurança. O proprietário do estabelecimento lhes relatou que saiu à procura dos assaltantes e viu que eles ingressaram em uma residência, motivo pelo qual se dirigiram ao local indicado e se depararam como três indivíduos. Dois deles empreenderam fuga, sendo possível abordar o adolescente
B. J.
, que na ocasião, lhe afirmou que os “fugitivos” eram o adolescente
D. A. S.
e o apelante, sendo eles os autores do roubo. Após, em diligências pelo local, encontraram nas proximidades (de onde
D. A. S.
e o apelante haviam empreendido fuga), uma camiseta branca e um par de chinelo de cor amarela (idêntico àquele que viu nas imagens das câmeras de segurança sendo usado por um dos autores do crime). Além disso, mostraram uma fotografia do adolescente
D.A.S.
para a vítima
Marcio
, que o reconheceu como sendo uma das pessoas que perseguiu e viu entrando naquela residência. Após mais diligências, obtiveram sucesso em localizar o menor
D. S. A.
, que foi apreendido e lhes confessou ter cometido o crime de roubo no supermercado “Mix Araguaia” juntamente com o apelante, sendo utilizado um simulacro de arma de fogo. Em seguida, o menor indicou sua residência, entregando o simulacro de arma de fogo usado.

Na fase judicial,
Fernando Lira de Oliveira
confirmou suas palavras extrajudiciais, narrando
ter atendido a ocorrência e que a vítima passou as características dos indivíduos autores do roubo e também, que tiveram acesso às gravações das câmeras de segurança do local. Além disso, o proprietário do estabelecimento vitimado, quando saiu a procura dos autores do roubo, entrou em contado para relatar que havia encontrado os assaltantes. Na residência por ele indicada, estava o menor
D. A. S.
, mas ele empreendeu fuga, contudo, foi localizado posteriormente e confessou a prática delitiva, entregando o simulacro de pistola.

Aqui vale ressaltar, que a mera condição da testemunha de agente público não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações, harmônicas entre si e com as demais provas dos autos, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Sobre a pertinência desta prova, importante consignar que este e. Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

As declarações judicializadas das vítimas e da testemunha
Fernando
são corroboradas pelas declarações extrajudiciais do adolescente
D. A. S.
, afirmando que o apelante o convidou para
“fazer uma fita”
e para tanto combinaram de utilizar seu simulacro de arma de fogo do tipo pistola. Assim, o apelante chegou em sua residência por volta das 19 horas conduzindo uma motoneta Honda Biz, ocasião em que ele usava um chinelo de cor amarela. Assim, saíram andando pela cidade quando passaram pela Avenida Rio Grande do Sul e decidiram assaltar o mercado “Mix Araguaia”; estacionaram a motoneta na rua lateral e seguiram a pé com os capacetes sobre a cabeça. O adolescente disse que ingressaram no estabelecimento comercial e anunciaram o roubo, sendo que o apelante era quem estava à frente e portava o simulacro de arma de fogo, oportunidade em que subtraíram dinheiro da gaveta do caixa e, após, fugiram do local. Depois de ser detido, foi encaminhado a CIA/PM, tendo informado aos policiais onde estava o simulacro de arma de fogo utilizado no crime, lhes confessando a prática delitiva.

Nesse contexto, nota-se que as declarações das vítimas e testemunhas acima mencionadas são harmônicas entre si e apontam para a autoria delitiva atribuída ao apelante, encontrando amparo, também, em outros meios de prova.

Consigne-se que, apesar dos relatos de que os assaltantes utilizavam capacetes, o que impossibilitou o reconhecimento facial deles, é certo que a vítima
Marcio
chegou a persegui-los e os viu entrando em uma residência, onde o adolescente
D. S. A.
foi localizado, mas foragiu, sendo novamente encontrado e desta vez abordado, oportunidade em que confessou sua participação no roubo e apontou o apelante como seu comparsa; e, inclusive, entregou o simulacro de arma de fogo utilizado.

Além disso, os policiais que diligenciaram e encontraram o adolescente, lograram êxito em apreender um par de chinelos amarelos, que, de acordo com a vítima
Ossamira
, foi usado por um doas agentes do crime durante o roubo (ou seja, apesar de não ter visto claramente a face do agente criminoso, ela viu o par de chinelos que ele utilizava).

Corroborando as assertivas acima consignadas, extrai-se que
Ossamira
reconheceu perante a autoridade policial, o par de chinelos de cor amarela e um simulacro de arma de fogo apreendidos pelos policiais em diligências, como sendo objetos utilizados pelos autores do crime no momento da empreitada delituosa.

O apelante se limitou a negar a autoria delitiva em ambas as fases da persecução penal, sem apresentar qualquer contraprova apta a desconstituir o conjunto de provas produzidas no feito.

Consigne-se, ademais, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre o tema, este TJMT entente que:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Nesse contexto, por mais que a defesa negue a autoria delitiva, as provas acima citadas mostram-se suficientes para sustentar a condenação.

II – PENA-BASE

No que tange à exasperação da pena-base, o magistrado primevo a elevou em 9 meses acima do mínimo legal, diante da culpabilidade do agente, considerada elevada em razão do uso de simulacro de arma de fogo.

Sobre a matéria, entendo que

“(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
. (...)”
(HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021). Aliás, é por coadunar de tal entendimento que deixo de acolher o pleito da defesa para redução do
quantum
de exasperação da pena basilar, pois, já estabelecido em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.

Dito isso, consigna-se que o

preceito secundário do crime de roubo é de 4 a 10 anos de reclusão, de modo que, o intervalo entre as penas mínima e máxima é de 6 anos (72 meses), que divididos por 8,
resulta em 9 meses
, ou seja, a pena-base já foi exasperada no
quantum
mais adequado.

III – PENA DE MULTA

Quanto à pena pecuniária, o Juízo de primeiro grau a fixou em 70 dias-multa, em total desproporção com a dosimetria da pena, merecendo ser redimensionada
de ofício
.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa, quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, em harmonia com a pena privativa de liberdade,
de ofício
, fixo a pena pecuniária em
16 dias-multa
.

Diante de todas essas considerações, em
consonância
com

o parecer
da
PGJ
,
nego provimento
ao apelo
, contudo, de ofício,
redimensiono a pena pecuniária imposta ao apelante, em harmonia com a pena privativa de liberdade, fixando-a, definitivamente, em
16 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa como consta da sentença de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024